Tribunal: TJDFT
Processo: 0004685-08.2015.8.07.0017
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-07-03

Ementa:
PENAL. RECEPTAÇÃO DOLOSA. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA. PRETENSÃO À ABSOLVIÇÃO OU À DESCLASSIFICAÇAO PARA A MODALIDADE CULPOSA NEGADA. INVIABILIDADE DE RESTRITIVAS DE DIREITOS. MAUS ANTECEDENTES. SENTENÇA MANTIDA.
1 Réu condenado por infringir o artigo 180 do Código Penal porque recebeu e/ou adquiriu veículo consciente da sua origem ilícita.
2 No crime de receptação, a apreensão do bem em poder do agente inverte o ônus probatório, atribuindo-lhe o dever de demonstrar a origem lícita do objeto e sua aquisição de boa-fé. No caso, há elementos que permitem concluir que o apelante sabia da origem ilícita do veículo.
3 Adequado o critério para fixação da pena base com aumento, pelos maus antecedentes, de fração de um oitavo sobre a diferença entre as penas máxima e mínima cominadas ao crime.
4 Os maus antecedentes impedem a fixação de regime prisional menos gravoso e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos
5 Apelação não provida.